Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação do réu. O recorrente sustenta que não foi intimado para cumprir ato ordinatório, que não houve inércia e que, se fosse o caso de extinção, deveria ocorrer pelo art. 485, III, do CPC, com prévia intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação do réu autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto indispensável para a validade do processo, conforme arts. 238 e 239 do CPC. A ausência desse ato inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do feito.
4. O autor foi intimado para indicar endereço atualizado do réu e advertido sobre a possibilidade de extinção, mas não adotou providências eficazes, insistindo em pedidos já indeferidos.
5. A extinção por ausência de citação decorre da falta de pressuposto processual, não se confundindo com abandono da causa, hipótese que exige intimação pessoal (art. 485, § 1o, do CPC).
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firmou entendimento de que não é necessária a intimação pessoal do autor para extinção do processo por ausência de citação, quando houve prévia ciência das consequências.
7. Os princípios da boa-fé, celeridade e economia processual não autorizam a paralisação indefinida do processo, devendo ser assegurada a duração razoável do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.2. Não é necessária a intimação pessoal do autor para extinção do feito por ausência de citação, quando previamente advertido sobre as consequências."
Dispositivos relevantes citados: arts. 238, 239 e 485, IV e §1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp 1.480.641/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019; TJDFT: Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.